Tribunal: TJES
Processo: 0001675-40.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001675-40.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIA AUXILIADORA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33,
CAPUT
E § 4º, C/C ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/2006). TENTATIVA DE INGRESSO EM UNIDADE PRISIONAL COM ENTORPECENTE OCULTO NA VESTIMENTA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PENAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28). INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO A TERCEIRO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou a ré pela prática de tráfico de drogas, após ser flagrada por equipamento de
Body Scan
tentando ingressar em unidade prisional com uma bucha de maconha escondida na costura da bainha de sua calça, a pedido de seu companheiro, interno do sistema prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para o delito de uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade é incontroversa, amparada por laudo pericial definitivo confirmando a natureza da substância (maconha/THC).

A autoria é confirmada pelos depoimentos uníssonos dos policiais penais e pela própria confissão da ré em sede inquisitorial, admitindo que transportava a droga para entrega ao companheiro preso.

O depoimento de agentes públicos goza de presunção de veracidade e fé pública, servindo como lastro para a condenação quando harmônico com as demais provas.

A desclassificação para o art. 28 é inviável, pois a forma de ocultação e o destino final da droga (estabelecimento prisional para entrega a terceiro) evidenciam a conduta tipificada no art. 33, ainda que a entrega fosse gratuita ou para uso de seu companheiro.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006: art. 33,
caput
(tráfico); art. 28 (porte para uso); art. 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 737.535/RJ; STJ, AgRg no AREsp 2.503.629/SP.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001675-40.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA AUXILIADORA DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: LEANDRO FREITAS DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARIA AUXILIADORA DA SILVA
, inconformada com a r. sentença acostada no id. 17007381, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

A denúncia, ofertada pelo Ministério Público Estadual e acostada às fls. 02/04 dos autos físicos acostados no id.
1
7007364
, narra os seguintes fatos delituosos:

Consta dos auto's em epígrafe, que servem de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 08 de maio de 2022, por volta das 11h, durante a revista das visitas na unidade CDRL-Linhares no Body Scan, visualizou-se pela inspetora Michele Piantavinha, NF 3.065.170, que MARIA AUXILIADORA, visitante do detento Robson Correia, seu companheiro, possuía um volume na bainha de sua calça, e ao ser questionada a respeito, alegou não ter nada.

Ato contínuo, MARIA foi questionada a respeito e ela alegou não haver nada em sua roupa, sendo em seguida solicitado que a denunciada mostrasse a bainha de sua calça, momento em que a inspetora Michele ao fazer inspeção, visualizou um volume, que ao descosturar, verificou se tratar de (01) uma bucha de substância análoga a maconha, sem autorização e em desacordo com a determinação legal/regulamentar.

Emerge-se do depoimento de Robson que ele havia pedido a MARIA para levar o entorpecente para ele usar dentro do presídio, tendo dito ainda que caso ela não levasse, não deveria ir visitá-lo mais, informando ainda que o material entorpecente era dele e estava guardado em casa há cerca de 3 anos.

Em interrogatório MARIA informou ter sido solicitado por seu companheiro que levasse o entorpecente para que ele usasse, que também era usuária de maconha, e que tinha o entorpecente em casa há cerca de 9 meses, sendo pertencente ao seu filho que veio a falecer. [...]."

Diante dos fatos acima delineados e com o regular desenvolvimento do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva para condenar
MARIA AUXILIADORA DA SILVA
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de
01 (um) anos, 11 (o
nze
) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
195 (cento
e
nov
enta e
cinco
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena corpórea por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana.

Nas razões recursais apresentadas no i
d. 1
7008343
, a defesa pugna pela absolvição da apelante, com fundamento na insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a hipótese prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição da apelante, argumentando a fragilidade do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.

Contudo, após uma análise detida dos autos, entendo que tais pleitos não merecem prosperar.

O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é um tipo penal misto alternativo, ou de ação múltipla, cuja consumação se dá com a prática de qualquer uma das dezoito condutas nucleares ali descritas, sendo dispensável a efetiva comprovação de atos de comércio para sua configuração.

Traficante, portanto, não é apenas aquele que vende entorpecentes, mas todo aquele que, de alguma forma, participa da circulação ilícita de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No presente caso, a
materialidade delitiva
restou inequivocamente comprovada por meio do Boletim Unificado (fls. 09/12), do Auto de Apreensão (fl. 26), do Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 27), do Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 38/43), todos acostados no id. 17007364, e pelo Laudo Químico acostado à fl. 112 no i
d.
17007364
, que atestou a presença de
tetrahidrocannabinol
(THC)
no material apreendido.

A
autoria
, por sua vez, embora negada pela apelante em juízo, encontra sólido respaldo na prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente nos depoimentos dos policiais penais que efetuaram a prisão em flagrante.

De início, destacam-se os depoimentos colhidos em sede inquisitorial (fls. 13/16 dos autos físicos acostados no id. 17007364) dos agentes de segurança pública responsáveis pela prisão em flagrante da apelante. Vejamos, em especial, o do Policial Penal Jardel Polli Leal (fls. 13/14):

[...] que confirma os fatos narrados no boletim unificado; que "por volta das 11h00min, durante o procedimento de revista das visitas social no Body Scan, foi visualizado [...] que
a senhora Maria Auxiliadora da Silva, visitante do preso Robson Correia, ao passar pelo equipamento de revista, foi constatado que na borda da calça, mais precisamente na costura da bainha, foi visualizado uma parte mais "densa"
, que diante da fundada suspeita, foi determinado juntamente com o chefe de equipe Washington Luis Alves Sepulcro NF:2.778.009 e a inspetora Bruna Bolsonelli NF:3.063.410, que ao questionar a mesma se havia algo na barra de sua calça, a senhora Maria Auxiliadora negou, dizendo que não tinha nada ali em sua calça, em seguida foi solicitada que a mesma mostrasse a bainha de sua calça, logo em seguida a inspetora Michele ao tocar em sua calça, visualizou na costura, um volume,
que ao descosturar foi visto uma "bucha" análoga a maconha, diante do fato o chefe de equipe retirou o interno para indagá-lo sobre a ocorrência, onde o mesmo informou que havia solicitado para que sua companheira trouxesse o material ilícito
, fato foi informado ao CIODES e registrado pela servidora Maria Fernandes nf:3112179, com número BA 47742924, e todos os envolvidos conduzidos ao DPJ para as devidas providências; que esclarece que Robson e Maria Auxiliadora convivem maritalmente; que ambos não tiveram qualquer contato na data de hoje. [...].

Nesse mesmo sentido foram as declarações prestadas pela Policial Penal Michele Pereira Piantavinha Florentino (fls. 15/16 no id. 17150052).

Ao ser ouvido em sede judicial
(mídia id. 1
7007374
)
, o Policial Penal Jardel confirmou integralmente os fatos narrados na fase inquisitorial, os ratificando da seguinte forma:

Afirma recordar-se dos fatos; narra que a acusada, ao submeter-se ao
body scan
para visitação, apresentou uma mancha escura na costura da calça. Após ser confrontada pelo depoente e pela inspetora Michele, a denunciada admitiu a posse de uma bucha de maconha, alegando que a entregaria a um terceiro dentro da unidade; que confirma integralmente a assinatura e o conteúdo do depoimento prestado na delegacia; [...].

Nota-se que os policiais foram uníssonos ao afirmarem que durante a revista eletrônica (Body Scan), detectaram um volume suspeito na costura da calça da acusada. Apesar da negativa inicial, a inspeção física confirmou a presença de uma bucha de maconha escondida na bainha da vestimenta.

Segundo o relato dos agentes, a acusada confessou que transportava o entorpecente para entrega no interior do presídio. Tal versão foi corroborada pelo próprio companheiro da ré, o interno Robson Correia, que admitiu ter solicitado que ela trouxesse o material ilícito para seu uso pessoal, consolidando a autoria e a materialidade delitiva (fls. 17/18 e mídia da AIJ, ambos no id. 17007364).

Por fim, inexistem elementos que retirem a credibilidade da versão policial ou indiquem qualquer motivação para uma incriminação sem fundamentação.

Nesse ponto, ressalto que o valor probatório dos depoimentos dos policiais que participam das diligências é dotado de credibilidade, principalmente em crimes como o tráfico de drogas, em que, não raro, são as únicas testemunhas presenciais. Para desqualificar tais testemunhos, seria necessário demonstrar um interesse particular na condenação do réu ou a existência de contradições relevantes, o que não se verifica no caso concreto, onde as narrativas são harmônicas entre si e com os demais elementos de prova.

Nessa linha, é assente na jurisprudência que os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, como no presente caso, são dotados de fé pública e possuem plena validade probatória para embasar um decreto condenatório, não podendo ser desconsiderados apenas pela condição funcional das testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
lV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, os policiais viram o agravante mantendo contato com um indivíduo em um veículo, tendo ambos empreendido fuga. Na sequência, o agravante entrou no imóvel e tentou fugir pelos fundos, jogando uma mochila. Nesta oportunidade, foi abordado, trazendo consigo porções de drogas "a granel e embaladas", petrechos, além de várias anotações com nomes de traficantes conhecidos.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Ademais, ao ser interrogada em sede inquisitorial (fls. 19/20 no id. 17007364), a acusada afirmou que transportava a droga ocultada em sua vestimenta com a finalidade específica de entregá-la ao seu companheiro, Robson, no interior do estabelecimento prisional.

Nota-se que ficou devidamente comprovada a conduta da acusada pelos depoimentos dos policiais penais e, em especial, pela confissão da própria ré, uma vez que esta admitiu que trazia consigo substância entorpecente (uma bucha de maconha) e tentou ingressar na unidade prisional para entregá-la ao detento Robson.

Ressalta-se que, ainda que a entrega fosse gratuita e sem finalidade de mercancia, a conduta amolda-se perfeitamente ao crime de tráfico de drogas (art. 33,

caput,

c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006).

Por sua vez, a defesa pleiteia a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei de Drogas, todavia, a tese de consumo próprio resta isolada no conjunto probatório.

Nessa linha, a apreensão de 01 (uma) bucha de maconha e o contexto fático da abordagem em que a apelante foi flagrada pelo sistema de
Body Scan
com o ilícito minuciosamente oculto na costura da bainha de sua calça, após ter sido instada pelo companheiro a realizar o transporte, são circunstâncias que, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, indicam claramente a destinação da droga a terceiros.

Dessa forma, a condição de usuário, ainda que comprovada, não afasta a configuração do tráfico no presente caso, visto que a droga sequer era para seu consumo, mas para entregar a seu companheiro, que se encontrava custodiado, configurando, assim, o crime de tráfico de drogas, na modalidade transportar, ainda que gratuitamente.

Portanto, diante do robusto acervo probatório, que demonstra de forma inequívoca a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas,
a manutenção da condenação da apelante pelo crime previsto no art. 33, § 4º, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006,

é medida que se impõe
, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação para o delito de uso pessoal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória, 7 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)